Tribunal: TJES
Processo: 5008841-94.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008841-94.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILSON SILVA GALVAO MAIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S CONSUMADO E TENTADO
. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL
.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INEXISTÊNCIA.

DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À PERSONALIDADE DO AGENTE. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PARCIAL

PROCEDÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão. Precedentes.

2. As condutas foram praticadas de forma independente, com desígnios autônomos, tendo os jurados, inclusive, reconhecido a ocorrência de ambos os delitos autonomamente.

3. O C. STJ orienta que “o reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova” (REsp n. 1.896.478/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021).

4. O desvalor concebido ao vetor judicial da culpabilidade foi justificado em razão de ter o réu agido de forma premeditada, o que se configura fundamentação idônea para exasperar a pena-base (AgRg no AREsp n. 2.448.672/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

5. O fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social. Jurisprudência STJ.

6. As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, considerando a premeditação, a emboscada e o elevado número de agentes que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, como relatado pelo magistrado sentenciante.

7. Consoante o entendimento sumulado do C. STJ, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula 444), razão pela qual deve ser desconsiderado o vetor da personalidade de forma negativa.

8. O fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

9. Pedido revisional conhecido e julgado parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, CONHECER da Revisão Criminal e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
GILSON SILVA GALV
Ã
O MAIA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0120715-56.2011.8.08.0012, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso I e IV, bem como no artigo 121, §2º, inciso I e IV, na forma do art. 14, no artigo 211, e ainda no artigo 347, parágrafo único, c/c art. 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 32 (trinta e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto, além de 170 (cento e setenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, em suma, a absolvição do crime de fraude processual, pelo princípio da absorção, bem como o redimensionamento da pena-base dos delitos, ante a fundamentação inidônea para sua exasperação.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
GILSON SILVA GALV
Ã
O MAIA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0120715-56.2011.8.08.0012, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, inciso I e IV, bem como no artigo 121, §2º, inciso I e IV, na forma do art. 14, no artigo 211, e ainda no artigo 347, parágrafo único, c/c art. 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 32 (trinta e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, no regime inicial aberto, além de 170 (cento e setenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O requerente se insurge contra o édito condenatório, objetivando, em suma, a absolvição do crime de fraude processual, pelo princípio da absorção, bem como o redimensionamento da pena-base dos delitos, ante a fundamentação inidônea para sua exasperação.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Por outro lado, consoante a jurisprudência pátria, em situações de evidente injustiça e erro técnico de dosimetria da pena, é possível a correção da reprimenda por meio da Revisão, como se observa do julgado abaixo ementado de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. (...) 2. Não se desconhece que a revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas (HC n. 406.484/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/3/2019). Todavia, em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, à defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal. (...) (STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

No mesmo sentido, o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, a saber:

REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Considerando escopo de corrigir possíveis erros judiciários ocorridos em processos com sentença transitada em julgado, evitando que o manto da coisa julgada recaia sobre uma decisão injusta, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a revisão criminal é meio apto para corrigir equívocos na dosimetria da pena. 2. A existência de uma circunstância judicial desfavorável já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Presente a causa de aumento relativa ao artigo 40, V da Lei n.º 11.343/06, por tratar-se de droga destinada a revenda em outro Estado da Federação, sendo acrescida a pena pelo Magistrado a quo em 1/3 (um terço) e devidamente fundamentada a opção pela fração acima do mínimo legal, em razão da natureza e elevada quantidade de droga apreendida, não há correção a ser feita. 4. Pedido improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190014009, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. DOSIMETRIA. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O ajuizamento da Revisão Criminal deve obedecer aos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 2. Restando a reprimenda estabelecida em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pode ser revista com fundamento no inciso I do dispositivo. 3 Pedido procedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100170007593, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

No caso em voga, conforme visto, o primeiro pedido revisional refere-se à absolvição quanto ao delito de fraude processual pela aplicação do princípio da consunção entre o referido crime e o de ocultação de cadáver.

Compulsando os autos, todavia, restou demonstrado que os acusados modificaram a cena do crime, limpando o sangue e dificultando o trabalho pericial, além de colocar o corpo da vítima em saco plástico e atirado em uma vala para dificultar a sua localização.

Depreende-se, portanto, que as condutas foram praticadas de forma independente, com desígnios autônomos, tendo os jurados, inclusive, reconhecido a ocorrência de ambos os delitos autonomamente.

Nesse sentido, o C. STJ orienta que “
o
reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova
” (REsp n. 1.896.478/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021), conforme restou observado no caso em comento.

Diante disso, não há como acolher o pleito absolutório como pretende a defesa.

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou as penas-bases dos delitos conforme a fundamentação abaixo reproduzida:

HOMICÍDIO CONSUMADO (VÍTIMA JARBAS DE SOUZA PEREIRA)

Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com alto grau de reprovação, mesmo porque o acusado, juntamente de terceiras pessoas, premeditou, planejou e executou o crime. O acusado, previamente ajustado com terceiras pessoas, participou do planejamento do crime. O acusado, após premeditar o crime com terceiras pessoas, participou da emboscada planejada para matar a vítima, que também era comparsa dos demais agentes na atividade criminosa a qual desenvolviam juntos. O acusado e os demais agentes aguardaram a chegada da vítima na casa do acusado JANESON DE ALMEIDA PINTO. O plano de execução da vítima teve início em razão de a vítima ter delatado integrante de organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes a qual o acusado integra, demonstrando, assim, a premeditação do crime. O acusado premeditou o crime com terceiras pessoas com antecedência necessária à reflexão das consequências de seus atos. A premeditação do crime deixa claro o alto grau de reprovabilidade de seus atos. Assim, resta claro que um severo agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
são registrados como tendo o acusado sido condenado pela prática de outro crime grave. No entanto, deixarei de reconhecer o registro como antecedentes para fins de agravar a pena, visto que tal registro deverá ser analisado oportunamente em sede de circunstância agravante de reincidência. Isso para não impor ao acusado dupla penalização, evitando-se assim o bis in idem. Sua
CONDUTA SOCIAL
não pode ser considerada boa, vez que segundo notícias o acusado mantinha relações sociais com outros criminosos, inclusive pessoas consideradas violentas e dada a prática de crimes violentos. Segundo consta, o acusado tinha envolvimento em grupo dedicado a prática de tráfico de entorpecentes. O acusado possuia arma de fogo e andava armado. Ademais, o acusado era envolvido no movimento de tráfico da região, sendo certo que o acusado levava extrema insegurança à comunidade local, como os demais agentes. A
PERSONALIDADE
do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu histórico de vida, de seu caráter, de seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como um homem voltado para a criminalidade, a violência, a delinquência e a extrema agressividade, considerando os elementos que apontam que o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos. Os
MOTIVOS
são totalmente desfavoráveis, vez que o crime foi praticado em razão de a vítima ter delatado um dos integrantes da organização criminosa a qual o acusado integra. Entretanto, os motivos não sopesarão na dosimetria da pena base, vez que já reconhecidos como circunstância qualificadora. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são amplamente desfavoráveis. O acusado, como já dito anteriormente e os demais agentes do crime e integrantes da facção criminosa, ao tomarem conhecimento da delação da vítima de pessoa integrante da organização criminosa a qual pertencia o acusado, planejaram a emboscada a fim de surpreendê-la, facilitando sua execução. Sabendo que a vítima pretendia vender uma motocicleta a um dos integrantes do grupo, o acusado, junto a terceiras pessoas, concorreu para que a vítima fosse atraída para a casa do acusado JANESON PINTO DE ALMEIDA e, logo que esta chegou no local acompanhada da outra vítima, passou a sofrer reiterados disparos de arma de fogo até a sua morte. A vítima foi cercada por vários homens fortemente armados e logo em seguida foi brutalmente executada com muitos disparos. No mesmo momento o acusado e os demais agentes efetuaram mais disparos contra a outra vítima, também pretendendo sua morte. O crime foi covarde, brutal, frio e desumano. As vítima foram alvejadas numerosas vezes. Como não bastasse, as vítimas foram, friamente, levadas do local e jogadas em um local ermo. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, exigindo um agravamento severo na aplicação da pena base. A vítima foi alvo de uma verdadeira execução, sem qualquer chance de reação. O crime foi perpetrado em plena luz do dia, em um local previamente preparado, inclusive havendo notícias de que os moradores daquela comunidade deixaram de passar pelo local, visto as notícias e os comentários de que ali iria acontecer um crime de homicídio por desentendimento de traficantes. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
não são devidamente registradas. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar diretamente o acusado. Ao contrário, a vítima foi ao seu encontro ainda acreditando que seriam parceiros na atividade criminosa a qual desenvolviam conjuntamente. Ressalto que a motivação do crime, ou seja, o fato de a vítima ter delatado um dos integrantes da organização criminosa a qual pertencia o acusado, não é suficiente para induzir o entendimento de que a vítima contribuiu para a prática do homicídio em seu desfavor. E o acusado não goza de regular condição financeira.

(...)
HOMICÍDIO TENTADO (VÍTIMA THAIS DA SILVA BATISTA)

Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com alto grau de reprovação, mesmo porque o acusado, juntamente de terceiras pessoas, premeditou, planejou e executou o crime. O acusado, previamente ajustado com terceiras pessoas, participou do planejamento do crime contra a vítima Jarbas de Souza Pereira. O acusado premeditou e participou da emboscada planejada para matar a vítima Jarbas de Souza Pereira, esta também comparsa do acusado na atividade criminosa a qual desenvolviam juntos, aguardando a chegada desta na sua casa. O acusado, assim, como terceira pessoa premeditaram o crime e, por conseguinte, já haviam antevisto a possibilidade de também matar a vítima Thaís da Silva, sobretudo, quando a avistaram chegando junto com a vítima Jarbas. Dando início ao plano macabro, o acusado não hesitou com a presença da vítima Thaís da Silva Batista no local dos fatos e, por ela estar acompanhada da vítima Jarbas de Souza Pereira, resolveu concorrer, também, para ceifar sua vida, mesmo não havendo qualquer prévio desentendimento com ela, mas certamente buscando assegurar a sua impunidade, mesmo porque a vítima era parceira de Jarbas. Assim, resta claro que um severo agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
são registrados como tendo o acusado sido condenado pela prática de outro crime grave. No entanto, deixarei de reconhecer o registro como antecedentes para fins de agravar a pena, visto que tal registro deverá ser analisado oportunamente em sede de circunstância agravante de reincidência. Isso para não impor ao acusado dupla penalização, evitando-se assim o bis in idem. Sua
CONDUTA SOCIAL
não pode ser considerada boa, vez que segundo notícias o acusado mantinha relações sociais com outros criminosos, inclusive pessoas consideradas violentas e dada a prática de crimes violentos. Segundo consta, o acusado tinha envolvimento em grupo dedicado a prática de tráfico de entorpecentes. O acusado possuía arma de fogo e andava armado. Ademais, o acusado era envolvido no movimento de tráfico da região, sendo certo que o acusado levava extrema insegurança à comunidade local, como os demais agentes. A
PERSONALIDADE
do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu histórico de vida, de seu caráter, de seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como um homem voltado para a criminalidade, a violência, a delinquência e a extrema agressividade, considerando os elementos que apontam que o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos. Os
MOTIVOS
são totalmente desfavoráveis, vez que o crime foi praticado em razão de a vítima Jarbas de Souza Pereira ter delatado um dos integrantes da organização criminosa a qual o acusado integra, e pelo fato da vítima Thaís da Silva Batista encontrar-se em sua companhia no momento da execução do crime. Entretanto, os motivos não sopesarão na dosimetria da pena base, vez que já reconhecidos como circunstância qualificadora. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são amplamente desfavoráveis. O acusado, como já dito anteriormente e os demais agentes do crime e integrantes da facção criminosa, ao tomarem conhecimento da delação de Jarbas contra pessoa integrante da organização criminosa a qual pertencia o acusado, planejaram a emboscada a fim de surpreendê-la, facilitando sua execução. Sabendo que Jarbas pretendia vender uma motocicleta a um dos integrantes do grupo, o acusado, junto a terceiras pessoas, concorreu para que a Jarbas fosse atraído junto com a vítima Thaís para a casa do acusado JANESON PINTO DE ALMEIDA e, logo que estas chegaram no local, passaram a sofrer reiterados disparos de arma de fogo até a morte de Jarbas e até que Thaís desfalecesse em razão de numerosos disparos de arma do fogo. A vítima também foi cercada por vários homens fortemente armados e logo em seguida foi brutalmente ferida com muitos disparos. No mesmo momento o acusado e os demais agentes efetuaram mais disparos contra a outra vítima, causando sua morte. O crime foi covarde, brutal, frio e desumano. As vítimas foram alvejadas numerosas vezes. Como não bastasse, as vítimas foram, friamente, colocadas em sacos plásticos e levadas do local e jogadas em um local ermo. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, exigindo um agravamento severo na aplicação da pena base. A vítima foi alvo de uma verdadeira execução, sem qualquer chance de reação, mas não morreu porque o acusado e os demais agentes acreditaram em sua morte e levaram seu corpo, aparentemente sem vida até um local ermo onde foi abandonada. A vítima foi alvejada várias vezes e em duas oportunidades, no mesmo local. A vítima clamou por sua vida, mas os executores do crime simplesmente disserem que teriam que matá-la para não haver testemunhas. A vítima sofreu momentos de verdadeiro terror, tendo que se passar por morta, quando os executores a desnudaram, arrastaram seu corpo e o colocaram em um saco plástico e a conduziram para a “desova”. O crime foi perpetrado em plena luz do dia, em um local previamente preparado, inclusive havendo notícias de que os moradores daquela comunidade deixaram de passar pelo local, visto as notícias e os comentários de que ali iria acontecer um crime de homicídio por desentendimento de traficantes. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
não são devidamente registradas, muito embora existam registros de vários disparos sofridos pela vítima. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento do crime nada fez para provocar diretamente o acusado. Ao contrário, a vítima sequer tinha conhecimento de qualquer fato que pudesse desencadear a conduta do acusado. E o acusado não goza de regular condição financeira.

(...)
OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Com efeito, o acusado assim como os coacusados, agiu com
CULPABILIDADE
com alto grau de reprovação, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no sentido de tentar frustrar a aplicação da lei penal, uma vez que buscou ocultar a prova da materialidade do delito de homicídio. Ademais, consta que o acusado, junto com terceiras pessoas, já havia planejado e premeditado matar a vítima e ocultar o corpo. O acusado, junto de terceiras pessoas, atraiu a vítima para sua residência, onde já tinha carro disponível para transporte do cadáver após a consumação do homicídio. Após, o acusado e terceiras pessoas acomodaram o cadáver em saco vedado no porta-malas, para ocultação em localidade diversa. A premeditação do crime importa no agravamento da pena base. Os
ANTECEDENTES
são registrados como tendo o acusado sido condenado pela prática de outro crime grave. No entanto, deixarei de reconhecer o registro como antecedentes para fins de agravar a pena, visto que tal registro deverá ser analisado oportunamente em sede de circunstância agravante de reincidência. Isso para não impor ao acusado dupla penalização, evitando-se assim o bis in idem. Sua
CONDUTA SOCIAL
não pode ser considerada boa, vez que segundo notícias o acusado mantinha relações sociais com outros criminosos, inclusive pessoas consideradas violentas e dada a prática de crimes violentos. Segundo consta, o acusado tinha envolvimento em grupo dedicado a prática de tráfico de entorpecentes. O acusado possuía arma de fogo e andava armado. Ademais, o acusado era envolvido no movimento de tráfico da região, sendo certo que o acusado levava extrema insegurança à comunidade local, como os demais agentes. A
PERSONALIDADE
do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu histórico de vida, de seu caráter, de seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como um homem voltado para a criminalidade, a violência, a delinquência e a extrema agressividade, considerando os elementos que apontam que o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, havendo o acusado agido para se livrar da responsabilidade penal referente a um delito previamente cometido. As
CIRCUNSTÂNCIAS
não são registradas. Ocorreu a ocultação do cadáver sem destruição ou desfiguração do corpo, muito embora o laudo aponte a existência de numerosos disparos, inclusive na cabeça. Ademais é de se registrar que no momento da ocultação do cadáver, o acusado e os demais agentes já haviam efetuado disparos contra a outra vítima e também jogaram sem corpo em local ermo, acreditando que a segundo vítima estava morta. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
não são registradas, a não ser a perturbação da ordem pública causada pela gravidade do próprio crime. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a dosimetria da pena, mesmo porque o agente passivo deste crime é a coletividade. E o acusado não goza de boa condição econômica.

(...)
FRAUDE PROCESSUAL

Com efeito, o acusado assim como os coacusados, agiu com
CULPABILIDADE
com alto grau de reprovação, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no sentido de tentar frustrar a aplicação da lei penal, uma vez que buscou remover manchas de sangue e alterar o local do crime de homicídio previamente praticado, visando se furtar à apuração da responsabilidade penal. Os elementos dos autos indicam que o acusado e terceiras pessoas já haviam premeditado o local de execução do homicídio e a posterior ocultação de seus vestígios. A premeditação do crime importa no agravamento da pena base. Os
ANTECEDENTES
são registrados como tendo o acusado sido condenado pela prática de outro crime grave. No entanto, deixarei de reconhecer o registro como antecedentes para fins de agravar a pena, visto que tal registro deverá ser analisado oportunamente em sede de circunstância agravante de reincidência. Isso para não impor ao acusado dupla penalização, evitando-se assim o bis in idem. Sua
CONDUTA SOCIAL
não pode ser considerada boa, vez que segundo notícias o acusado mantinha relações sociais com outros criminosos, inclusive pessoas consideradas violentas e dada a prática de crimes violentos. Segundo consta, o acusado tinha envolvimento em grupo dedicado a prática de tráfico de entorpecentes. O acusado possuía arma de fogo e andava armado. Ademais, o acusado era envolvido no movimento de tráfico da região, sendo certo que o acusado levava extrema insegurança à comunidade local, como os demais agentes. A
PERSONALIDADE
do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu histórico de vida, de seu caráter, de seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como um homem voltado para a criminalidade, a violência, a delinquência e a extrema agressividade, considerando os elementos que apontam que o acusado é envolvido com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, havendo o acusado agido para se livrar da responsabilidade penal referente a um delito previamente cometido. No entanto, aqui não serão sopesados, posto que já reconhecidos como causa de aumento de pena. As
CIRCUNSTÂNCIAS
não são registradas. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
não são registradas, a não ser a perturbação da ordem pública causada pela gravidade do próprio crime. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a dosimetria da pena, mesmo porque o agente passivo deste crime é o Estado. E o acusado não goza de boa condição econômica.

Da leitura dos excertos supratranscritos, depreende-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade quanto a todos os delitos, bem como o vetor das circunstâncias do crime em relação aos homicídios consumado e tentado.

Com relação à culpabilidade, conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, esta, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Nesse sentido, como orienta o C. STJ, o desvalor concebido ao vetor judicial da culpabilidade foi justificado em razão de ter o réu agido de forma premeditada, o que se configura fundamentação idônea para exasperar a pena-base (AgRg no AREsp n. 2.448.672/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Por sua vez, a conduta social do réu é avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos etc. Nota-se que não há uma delimitação mínima do campo de análise – pode ser pequena como o núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. O fato de o sentenciado ser temido no meio em que vive é motivação idônea a justificar o desvalor de sua conduta social. (STJ. REsp 1.901.105/PR, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

Da mesma forma, as circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, considerando a premeditação, a emboscada e o elevado número de agentes que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, como relatado pelo magistrado sentenciante.

Por outro lado, com relação à personalidade do réu, foi considerado seu envolvimento com outros crimes praticados com alto grau de reprovabilidade, equiparado aos crimes hediondos.

Contudo, consoante o entendimento sumulado do C. STJ, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula 444), razão pela qual deve ser desconsiderado o vetor da personalidade de forma negativa.

Desse modo, mantidas duas circunstâncias judiciais negativas relativas aos crimes de ocultação de cadáver e fraude processual e três quanto aos delitos de homicídios qualificados consumado e tentado, e utilizando a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada aos crimes, parâmetro mais favorável ao revisionando e mais próximo ao aplicado pelo juiz sentenciante, fixo as penas-bases, respectivamente, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, 04 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, e, quanto aos últimos dois delitos, em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Registro que, para o arbitramento da reprimenda dos crimes de homicídio, fora aplicada fração inferior à ideal indicada pela Colenda Corte da Cidadania, ante o patamar utilizado pelo Juízo
a quo
e a vedação pelo princípio
non reformatio in pejus
.

Quanto a isso, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual “
o fato de serem consideradas positivas algumas circunstâncias judiciais, ainda que isso não tenha acontecido em instâncias inferiores, não autoriza uma automática redução da sanção aplicada na primeira fase da dosimetria, sobretudo quando ela já foi originalmente fixada próxima ao mínimo e ainda restam circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (STJ, HC n. 504.462/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado de primeiro grau aplicou a agravante da reincidência, utilizando, novamente, fração inferior à paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023), sem fundamentação adequada.

Diante disso, a fim de evitar prejuízo ao acusado, mantenho a exasperação aplicada na sentença vergastada e fixo a pena intermediária quanto aos delitos de ocultação de cadáver em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, de fraude processual em 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, e dos homicídios em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Torno definitiva as reprimendas arbitradas quantos aos crimes previstos nos arts. 121, §2º, inciso I e IV, 211 e 347, todos do Código Penal, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

No que se refere ao homicídio qualificado tentado, incide a causa de diminuição da tentativa, tendo o Juízo de primeiro grau reduzido a pena no seu mínimo legal (1/3), sob o argumento de que “
o acusado percorreu quase completamente o iter criminis, a ponto de a vítima ser colocada em um saco plástico para que seu corpo fosse abandonado em um local ermo, como se estivesse morta. A vítima sofreu várias lesões em regiões consideradas letais e correu risco de morte. A vítima somente não foi a óbito porque se fingiu de morta e após ser abandonada em um saco plástico como se estivesse morta, foi socorrida e levada ao hospital onde recebeu o devido tratamento médico, que lhe salvou a vida.
”

Reputo idônea a fundamentação utilizada para justificar a utilização do patamar mínimo, razão pela qual mantenho tal fração, reduzindo a pena do referido delito para 12 (doze) anos de reclusão.

Considerando o disposto no artigo 69 do Código Penal, procedo ao somatório das penas, totalizando 31 (trinta) e um anos e 07 (sete) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho os regimes fechado quanto à pena de reclusão e aberto relativo à pena de detenção, conforme fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Revisão Criminal e, no mérito,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, para redimensionar a pena total para 31 (trinta) e um anos e 07 (sete) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

É como voto.